Tribunal: TJSP
Processo: 2378723-86.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE PROBATÓRIA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL. PLEITO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, JULGADA PROCEDENTE.

1. CASO EM EXAME
1.1. Revisão criminal ajuizada por LUCAS MOURA DE FREITAS, definitivamente

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE PROBATÓRIA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL. PLEITO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, JULGADA PROCEDENTE.

1. CASO EM EXAME
1.1. Revisão criminal ajuizada por LUCAS MOURA DE FREITAS, definitivamente condenado, nos autos do processo n. 1502905-94.2019.8.26.0079, da 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão da prática do crime tipificado pelo artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.
1.2. Pleito objetivando o reconhecimento de ilicitude probatória decorrente da atuação da Guarda Municipal na realização de busca pessoal. Subsidiariamente, reconhecimento da atipicidade da conduta por força da aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

2. DO FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO
Requerente condenado pela prática de tráfico de drogas porque, nas circunstâncias descritas na denúncia, atuando em conjunto com adolescente, trazia consigo, para fins de tráfico, 9 porções de maconha, pesando aproximadamente 4,5 gramas.

3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. A ação de revisão criminal é instrumento processual que busca desconstituir a coisa julgada condenatória. Move-se pela ponderação entre os valores da segurança jurídica, que são dados pela imutabilidade da coisa julgada, e a liberdade jurídica, representada pela correção de erro judiciário em desfavor do acusado. Regulamentação processual que encontra aderência com o sistema regional de direitos humanos que proclama a impossibilidade de rediscussão da imputação no caso de coisa julgada absolutória. Requisitos da ação revisional especificados em lei (art. 621 do Código de Processo Penal).
3.2. Ainda que os incisos do art. 621 do CPP não prevejam expressamente o cabimento de revisão criminal para aplicação de nova orientação jurisprudencial, é possível o cabimento excepcional da revisão quando da nova interpretação dada pelos tribunais for benéfica ao réu, notadamente quando a mudança de entendimento ocorre em sede de controle de constitucionalidade. Doutrina.
3.3. Possibilidade de manejo de revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, quando se postula a aplicação de nova orientação jurisprudencial mais benéfica ao réu, desde que se trate de entendimento pacífico e relevante. Precedentes do STJ.
3.4. Hipótese fática em que a revisão criminal foi ajuizada com fundamento na alteração da interpretação jurisprudencial sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. Cabimento. Nova orientação jurisprudencial mais benéfica fixada em precedente vinculante cuja observância é obrigatória (art. 927, III, do CPC). Entendimento relevante e pacificado, apto a ensejar o manejo excepcional da revisão criminal.
3.5. Garantia da intimidade. 3.5.1. A inviolabilidade da intimidade mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (art. 5o, XI, CF). Trata-se de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A intimidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. 3.5.2. A busca pessoal depende da convergência de justa causa. A situação de fundadas suspeitas de que o agente esteja na posse de objetos ilícitos deve ser indicada ou deduzida pelas circunstâncias fáticas, sob pena de se admitir que invasões arbitrárias possam ser tomadas sacrificando-se a garantia constitucional. Precedentes.
3.6. Atuação da Guarda Municipal 3.6.1. As atribuições conferidas às Guardas Municipais encontram previsão constitucional, não se confundindo com aquelas fixadas para os demais órgãos integrantes da segurança pública. Art. 144, §8o da Constituição Federal que afirma que as Guardas Municipais são responsáveis pela proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Restrições que abrem espaço para discussões acerca do prolongamento do poder de atuação daqueles agentes. 3.6.2. Guardas Municipais que desempenham atividades de segurança pública essenciais na esfera municipal, integrando o Sistema de Segurança ao lado dos órgãos policiais. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Entendimento fixado por ocasião do julgamento da ADPF 995. 3.6.3. Quando do julgamento do HC 830.530/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a atuação das Guardas Municipais encontra limite nas finalidades essenciais constitucionalmente previstas, quais sejam, a prevenção de atos atentatórios aos bens, serviços e instalações municipais. 3.6.4. Entendimento que restou superado quando do julgamento da Reclamação 62.455/SP pelo Supremo Tribunal Federal. Agentes da Guarda Municipal que, por integrarem o Sistema Único de Segurança Pública, possuem legitimidade para a realização de abordagens de suspeitos da prática de infrações penais, desde que a diligência esteja amparada em justa causa, bem como podem realizar prisões em flagrante. Precedentes do STF e do STJ. 3.6.5. Entendimento consolidado, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do Tema 656 pelo Supremo Tribunal Federal. Conquanto não disponham de poderes próprios de polícia judiciária, os agentes da Guarda Civil podem realizar patrulhamento ostensivo e comunitário, sendo-lhes permitido, inclusive, realizar prisões em flagrante.
3.7. Caso concreto. Requerente surpreendido na companhia de um adolescente, em local conhecido como ponto de venda de drogas, tendo fugido logo após visualizar a presença dos guardas civis. Abordagem que resultou no encontro das porções de maconha na posse direta do peticionário e do adolescente.
3.8. Circunstância factual que forneceu justa causa para a ação do guardas municipais. Presença de indícios de que o peticionário e o adolescente estariam na posse de objetos ilícitos. Quadro de justa causa que autorizava a busca pessoal.
3.9. Mérito. Materialidade delitiva comprovada pela apreensão e perícia dos entorpecentes. Autoria demonstrada pela prova oral, notadamente os relatos das testemunhas que confirmaram o vínculo do peticionário com os entorpecentes apreendidos.
3.10. Juízo de adequação típica. Presunção da figura do usuário para aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas. Presunção relativa que poderá ser afastada quando confrontada com outros elementos comprobatórios da destinação comercial (Tema 506/STF).
3.11. Hipótese em que se vislumbram fundadas dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Peticionário surpreendido junto com um adolescente portando 9 porções de maconha com peso de 4,5 gramas. Ausência de atos de mercancia. Condição de usuário sustentada desde a fase preliminar e referida pelo adolescente. Condenação pelo tráfico calcada, exclusivamente, nos relatos dos guardas civis que teriam feito menção, em juízo, a suposta confissão informal. Circunstância não referida quando ouvidos em fase preliminar. Contradição relevante que, aliada à ausência de atos de mercancia e à quantidade pouco expressiva de drogas, não permite a adequação dos fatos ao delito previsto pelo art. 33 da Lei de Drogas.
3.12. Atipicidade da conduta. Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 506. É penalmente atípica a conduta de quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa. Atipicidade que não impede o reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta. Julgamento do Recurso Extraordinário 635.659.

4. DISPOSITIVO
Revisão criminal conhecida. Preliminar afastada e, no mérito, procedência da ação revisional com a proclamação da absolvição do peticionário por atipicidade. Determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.

5. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, X e LVI; CPP, art. 244, 621, I, II e III; Lei 11.343/2006, arts. 28, caput, e 33, caput.

Jurisprudência Citada: STF, ADPF no 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28.08.2023, DJe 09.10.2023. STF, RE no 846.854/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2018. STF, ADC no 38/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.05.2021. STF, ARE no 1.215.727/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.08.2019. STF, AgR nos EDcl no AgR no RE no 1.281.774/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.06.2022. STF, Reclamação no 62.455, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 2024. STF, RE no 608.588, julgado em 2024. STJ, HC no 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27.09.2023, DJe 04.10.2023. STJ, AgRg no HC no 684062/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 03.11.2021. STJ, AgRg no AREsp no 1.403.409/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 04.04.2019. STJ, AgRg no HC no 615.767/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25.05.2021, DJe 28.05.2021. STJ, REsp no 699773/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 16.05.2005. STJ, AgRg no HC no 809.441/SP, julgado em 2024. STJ, AgRg no REsp no 2.132.210/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2024, DJe 20.12.2024. STJ, AgRg no HC no 930.735/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024, DJe 06.11.2024. STJ, AgRg no HC no 877.189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16.09.2024, DJe 24.09.2024. STJ, AgRg no HC no 862.202/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15.10.2024, DJe 23.10.2024. TJSP, Revisão Criminal no 0013125-50.2014.8.26.0000, Rel. Camargo Aranha Filho, julgado em 08.03.2016. TJSP, Revisão Criminal no 0008614-09.2014.8.26.0000, Rel. Guilherme de Souza Nucci, julgado em 15.12.2015. TJSP, Apelação Criminal no 1500540-59.2019.8.26.0599, Rel. Osni Pereira, julgado em 07.04.2020. TJSP, Apelação Criminal no 0000185-94.2017.8.26.0599, Rel. Leme Garcia, julgado em 11.11.2015. TJSP, Apelação Criminal no 1500137-23.2019.8.26.0589, Rel. Newton Neves, julgado em 19.03.2020.